Tribunal: TJMT
Processo: 0001553-63.2017.8.11.0080
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001553-63.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVANETE BISSOLOTTI - CPF: 736.439.479-68 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), KETTY NEY BIANCA HOLANDA AIRES - CPF: 031.281.761-40 (ADVOGADO), HELIO VITORINO SILVA - CPF: 253.874.561-68 (APELANTE), RURAL TECNICA EXPERIMENTOS AGRONOMICOS LTDA - CNPJ: 21.264.196/0001-00 (APELADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO
– SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE PRATICADA PELO CONDUTOR DO VEÍCULO DA REQUERIDA – NÃO DEMONSTRADO – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que a tese do acidente ter ocorrido pelo suposto excesso de velocidade praticado pelo condutor/funcionário do veículo de propriedade da requerente, ora apelada, não passa de mera alegação desprovida de qualquer alicerce probatório.

2.
Não fosse suficiente, ainda que supostamente fosse comprovado o excesso de velocidade praticado pelo condutor do veículo de propriedade da requerente, ora apelada, para via, não seria caso de se reconhecer a culpa concorrente como defendido neste apelo, haja vista que tal fato seria irrelevante para a ocorrência do acidente.

3.
Tanto é assim que, nos autos, restou claramente comprovado que a causa determinante para a ocorrência do acidente foi o fato do condutor/primeiro requerido/apelante, sem que tomasse os devidos cuidados para convergir a esquerda, ter interceptado a trajetória do veículo conduzido pelo funcionário da requerente, ora apelada, que, no momento, iniciava uma manobra de ultrapassagem.

4.
Nesse contexto, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora apelantes, demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5
.
Também, não há que se falar que na ausência da responsabilidade solidária da segunda requerida, já que, conforme pacífica orientação jurisprudencial, a guarda jurídica do veículo pertence ao seu proprietário, e, no caso, o veículo conduzido pelo primeiro requerido, à época, era de propriedade da segunda requerida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (id. 148672670 – págs. 1 a 11), interposto por
HÉLIO VITORINO SILVA
e
IVANETE BISSOLOTTI,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais causados em Acidente de Veículo de n.º 0001553-63.2017.8.11.0080, ajuizada por
RURAL TÉCNICA EXPERIMENTOS AGRONÔMICOS LTDA.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 63.256,30 (sessenta e três mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos); e

ii. condenar os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 135382815 – págs. 1 a 6), os requeridos, ora apelantes, narram que a ação foi proposta pela requerente, ora pelada, em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido no dia 05.01.2017, por volta das 07h55min, na Rodovia MT 109.

Que, conforme os fatos narrados na inicial, o acidente teria ocorrido no momento em que realizava a ultrapassagem sobre o veículo conduzido pelo requerido HÉLIO VITORINO SILVA, que, sem efetuar qualquer sinalização, adentrou a esquerda e fechou/colidiu com o veículo da requerente, ora apelada.

Narrados esses fatos, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o acidente somente ocorreu diante do excesso de velocidade praticado pelo motorista do veículo da requerente, ora apelada.

Subsidiariamente, defende:

i. a culpa concorrente da requerente, ora apelada; e

ii. a ausência de responsabilidade solidária da segunda requerida IVANETE BISSOLOTTI, proprietária do veículo conduzido pelo primeiro requerido.

Ao final, requerem o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 148672675 – págs. 1 a 13).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Reparação por Danos Materiais causados em Acidente de Veículo de n.º 0001553-63.2017.8.11.0080, ajuizada por RURAL TÉCNICA EXPERIMENTOS AGRONÔMICOS LTDA. em face de HÉLIO VITORINO SILVA e IVANETE BISSOLOTTI, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requeridos, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o acidente somente ocorreu diante do excesso de velocidade praticado pelo motorista do veículo da requerente, ora apelada.

Não assiste razão aos requeridos, ora apelantes.

Isso porque, embora não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que a tese do acidente ter ocorrido pelo suposto excesso de velocidade praticado pelo condutor/funcionário do veículo de propriedade da requerente, ora apelada, não passa de mera alegação desprovida de qualquer alicerce probatório.

Não fosse suficiente, ainda que supostamente fosse comprovado o excesso de velocidade praticado pelo condutor do veículo de propriedade da requerente, ora apelada, para via, não seria caso de se reconhecer a culpa concorrente como defendido neste apelo, haja vista que tal fato seria irrelevante para a ocorrência do acidente.

Tanto é assim que, nos autos, restou claramente comprovado que a causa determinante para a ocorrência do acidente foi o fato do condutor/primeiro requerido/apelante, sem que tomasse os devidos cuidados para convergir a esquerda, ter interceptado a trajetória do veículo conduzido pelo funcionário da requerente, ora apelada, que, no momento, iniciava uma manobra de ultrapassagem.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a própria narrativa do primeiro requerido HÉLIO VITORINO SILVA, ora primeiro apelante, registrada no Boletim de Ocorrência de Trânsito de n.º 2017.5128 (id. 148670695 – pág. 12):

“NARRATIVA

(...)

SEGUNDO RELATOS DO SENHOR HÉLIO CONDUTOR DE V2 (FIAT PALIO, PLACA OAT-1361 – QUERÊNCIA MT) ESTAVA TRAFEGANDO NA RODOVIA MT 109 E
AO TENTAR CONVERGIR PARA A ESQUERDA PARA ENTRAR EM UMA CHÁCARA, NÃO PERCEBENDO QUE ESTAVA VINDO UM CARRO (V1 FIAT/STRADA) ULTRAPASSANDO, V2
NÃO LIGOU A SETA E TENTOU VIRAR À ESQUERDA
AONDE VIERAM ABALROAR-SE
. CAUSANDO DANOS MATERIAIS EM AMBOS OS VEÍCULOS. RELATA TAMBÉM QUE ESTAVA EM BAIXA VELOCIDADE.”
(grifo nosso).

Acerca da matéria, vejamos o que dispõe o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Nesse contexto, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora apelantes, demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, não há que se falar que na ausência da responsabilidade solidária da segunda requerida, já que, conforme pacífica orientação jurisprudencial, a guarda jurídica do veículo pertence ao seu proprietário, e, no caso, o veículo conduzido pelo primeiro requerido, à época, era de propriedade da segunda requerida.

A propósito, acerca do decidido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief).

Precedentes.

2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.

3.
"Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes"
(REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ).

5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)” (grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que os requeridos, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerente, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022